Tribunal: TJMT
Processo: 1027640-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027640-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDELSON LEAO CAYRES - CPF: 174.057.851-15 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155417697, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada a promover o reembolso ao reclamante, do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ), e juros legais a contar da citação.

Ainda, condenou a reclamada à indenização por dano moral no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar: Cerceamento de defesa – necessidade de audiência de instrução para produção de prova oral;

2)

Ausência de ato irregular;

3)

Inocorrência de dano material;

4)

Ausência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
setembro de 2021
, firmou contrato com a reclamada, com o intuito de ter auxílio nas negociações acerca do financiamento de seu veículo realizado junto ao Banco B.V FINANCEIRA S.A, tendo a demandada prometido a rediscussão dos juros, bem como a redução do desconto para quitação total da dívida.

Afirma que
foi firmado o pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,

em 3 parcelas de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
onde a primeira parcela foi paga no ato da assinatura do contrato e as demais subsequentes, todas já quitadas.

No entanto, mesmo após a contratação da ré, as cobranças por parte da financeira continuaram diariamente, inclusive com ameaças de busca e apreensão do veículo e negativação do nome do autor caso persistisse o débito.

Assevera que optou por tentar uma negociação diretamente com o Banco BV Financeira S.A, quando recebeu uma ligação de cobrança e iniciou as tratativas para quitação do seu veículo, de modo que logrou êxito nas negociações com a empresa financeira do seu veículo e fechou negócio no valor bem.

Diante disso, afirma que registrou Boletim de Ocorrência e reclamação no PROCON, além de levar canal de televisão na sede da empresa para registrar o fato e tentar reaver os valores pagos.

A demandada, por sua vez, alega que prestou os serviços na forma contratada, de forma que o sucesso nas negociações está condicionado às tratativas realizadas com o banco e aos valores que o reclamante possui para quitar a dívida.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada a promover o reembolso ao reclamante, do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ), e juros legais a contar da citação.

Ainda, condenou a reclamada à indenização por dano moral no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), fundamentando sua decisão:

(...)Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC.

Nesse contexto é dever do fornecedor do serviço demonstrar a regularidade da prestação do serviço contratado, de cujo ônus, no entanto, não se desincumbiu.

É o que se conclui, na medida em que a prova documental produzida pela Ré se restringe a um relatório interno constando informações de conversas mantidas entre funcionários- ID

88592454 , cujo documento, além de emitido unilateralmente pela requerida, não é suficiente a demonstrar a prestação de serviço para a qual foi contratada.

A despeito da Ré informar ter mantido contato com a instituição financeira, não produziu nenhuma prova nesse sentido, a fim de corroborar a efetiva prestação de serviço atinente à renegociação do contrato mantido pelo Autor, não tendo demonstrado que houve tratativas concretas ou propostas de acordo junto ao agente financeiro.

Assim delineado, conclui-se que a parte Ré não logrou êxito em desconstituir os fatos apresentados pela parte autora, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbe de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, CPC
.

Logo, impõe-se a rescisão do contrato e a responsabilização pelo descumprimento contratual, mediante a restituição dos valores pagos pelo Autor, decorrente da ausência de prova da prestação dos serviços que foram contratados, nos termos do artigo 14, do CDC.. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Afirma que, na contestação (id. 155417687), solicitou expressamente a realização de audiência de instrução, com o objetivo de comprovar os fatos alegados na exordial mediante a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que a MM. Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte ré de tentar provar que não houve falha na prestação de serviço e que houve o devido cumprimento do contrato firmado entre as partes.

Observa-se que a parte recorrente/reclamada, na contestação,
pugnou expressamente pela realização de audiência de instrução
(id. 155417687).

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a
parcial

procedência do pedido inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida
, a fim de
anular a sentença atacada
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023